Tribunal: TJBA
Processo: 8048853-15.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8048853-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ANGUERA Advogado(s): FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Ação ordinária. Repartição de receitas tributárias. Quota-parte municipal do ICMS. Créditos extintos por compensação ou transação tributária. Art. 4º, § 1º, da lei complementar nº 63/1990. ADI 3837/DF. Tema 1172 do STF. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3837/DF, declarou a constitucionalidade do art. 4º, § 1º, da LC nº 63/90, assentando que a extinção do crédito tributário por compensação ou transação implica aumento da disponibilidade de receita (receita pública indireta por supressão de passivo), gerando o dever de repasse aos Municípios. Por outro lado, no julgamento do Tema 1172 (RE 1.288.634/GO), a Suprema Corte fixou que programas de diferimento, postergação ou benefícios fiscais não violam o sistema de repartição, pois não configuram ingresso efetivo de tributo, sendo o repasse devido apenas quando ocorrer o efetivo ingresso nos cofres públicos. No caso concreto, o autor não se desincumbiu do ônus de provar (art. 373, I, CPC) que as rubricas genéricas de "deduções" no Portal da Transparência referem-se a compensações ou transações. Tais lançamentos englobam restituições de indébito, incentivos fiscais e ajustes contábeis que, segundo o Tema 1172 do STF, não compõem a base de cálculo da quota-parte municipal enquanto não houver arrecadação real ou disponibilidade financeira indireta. Nesse contexto, a Constituição não torna obrigatório o repasse de valores que eventualmente poderiam ingressar nos cofres públicos, mas sim apenas daqueles que efetivamente o fizeram. Não há, portanto, direito do Município à percepção de receita eventual e futura. A matéria foi pacificada por ocasião do julgamento do Tema de nº 1.172, em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, a utilização de cálculos por amostragem de outro ente federativo e a ausência de especificação das operações de compensação supostamente realizadas impedem o reconhecimento do direito pleiteado, conforme destacado no parecer da Procuradoria de Justiça. Por conseguinte, não pode ser acolhida a pretensão autoral. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum Cível nº 8048853-15.2025.8.05.0000, em que figura como autor o MUNICÍPIO DE ANGUERA e, como réu, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedentes os pedidos autorais.